Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOLSA RESIDÊNCIA E AUXÍLIO MORADIA. RECEBIMENTO INDEVIDO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NULIDADE. 1 – Acordo extrajudicial. Parcelamento administrativo do débito. Nulidade. É nula a sentença de improcedência que desconsidera o termo de transação realizado pelas partes após a citação. À transação realizada entre pessoas capazes pode ser rejeitada homologação quando houver vícios formais ou quando o seu objeto for ilícito, reservando-se eventual defeito que enseje nulidade relativa dos atos de disposição aos modos de anulação dos atos em geral. Contudo, a sentença de rejeição ou acolhimento do pedido não pode se antecipar ao prévio pedido de homologação da transação, deixando este sem resposta.
2 – Apelação provida. Sentença anulada.
(ap)